Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-32.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001609-32.2024.8.11.9005
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CRISLAINE DE SOUZA ROSENO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à parte autora. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo custeio do medicamento é da União, conforme a RENAME e a Portaria n. 1.554/2013 do Ministério da Saúde, e questiona a competência da Justiça Estadual para determinar o fornecimento.
Após a interposição do recurso, a parte autora solicitou a extinção do feito em razão de perda gestacional, o que ensejou a perda superveniente do objeto do presente agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse de agir do agravante, considerando que a pretensão inicial (fornecimento de medicamento) tornou-se inaplicável devido à perda do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada a perda superveniente do objeto, uma vez que o fornecimento do medicamento solicitado pela parte autora tornou-se desnecessário após a perda gestacional, não subsistem as razões que motivaram a interposição do presente agravo.
A ausência de interesse processual superveniente impõe a extinção do recurso sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, dado que a prestação jurisdicional pretendida tornou-se inútil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento: A perda superveniente de interesse processual em razão da inutilidade da prestação jurisdicional impõe a extinção do agravo de instrumento por ausência de objeto.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, ACO 98790, Rel. Desa. Maria Zeneide Bezerra, j. 16/11/2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001609-32.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), CRISLAINE DE SOUZA ROSENO - CPF: 019.027.006-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024